Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TEMA 792 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.1.1. O embargante alega haver erro de fato e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual erro de fato na aplicação indevida do Tema 792 DO STF; (ii) verificar se há omissão sobre a natureza processual da Lei no 6.618/2020 e sua aplicabilidade imediata aos processos em curso (art. 14 do CPC); (iii) analisar se há omissão quanto aos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal de 1988; e (iv) averiguar eventual omissão quanto à jurisprudência do STF a qual reconhece a aplicabilidade imediata da majoração do teto da RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
3.1. O recurso originário versou sobre a pretensão de cancelamento do precatório anterior e a expedição de novo RPV, considerando a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005 para pagamento de Requisição de Pequeno Valor de 10 para 20 salários-mínimos. 3.2. O acordão foi claro no sentido de que: “Há muito considerava-se a Lei Distrital no 6.618/2020 inconstitucional, em razão do julgamento, em conjunto, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2.” 3.3. Posteriormente, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Conselho Especial do TJDFT. No entanto, o STF deu provimento ao RE 1.491.414/DF para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 3.4. Entretanto, tem incidência, no caso, o Tema no 792 do STF, com repercussão geral, por isso, com efeito vinculante, o qual dispõe: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 3.5. A Lei Distrital no 6.618/2020 é de 08/06/2020, ou seja, data posterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo (11/03/2020). Logo, incide o determinado pelo STF no julgamento do Tema no 792, conforme a tese acima transcrita, por possuir efeito vinculante. 3.6. O acórdão asseverou a aplicação do Tema 792 DO STF a qualquer alteração normativa capaz de afetar o regime de pagamento, seja por aumento ou redução. 3.7. O aresto reconheceu a natureza híbrida da norma, mas afirma que não pode retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas. 3.8. O decisum menciona o RE 1.491.414/DF, mas afirma que a constitucionalidade da lei não implica sua aplicação retroativa.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.618/2020; art. 14 do CPC; §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal;
Jurisprudência relevante citada: Tema 792 do STF; RE 1.361.600/DF; ARE 1.383.581/DF; RE 1.414.943/DF.